Tribunal: TJPA
Processo: 0838679-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838679-15.2018.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE ANDERS BRASIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO REQUERIDO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídico tributária, porém, condenou a autor ao pagamento das custas processuais.

II-
Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Princípio da Causalidade.

III- Na hipótese dos autos,
considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a Fazenda Pública, por meio da lavratura de auto de infração e notificação fiscal irregular, os encargos da sucumbência devem ser por ela suportados, o que resulta na reforma parcial da sentença de 1º grau.

IV-
Todavia, no que tange às custas processuais, a Fazenda Pública é isenta ao pagamento dos ônus processuais. Art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93.

V-
Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Art. 85, § 3º, do CPC.

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALEXANDRE ANDERS BRASIL
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária e Nulidade de Auto de Infração
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor afirma que no ano de 2018 foi surpreendido com uma correspondência do Banco do Brasil informando acerca de pendências financeiras em seu nome e, após diligências, tomou conhecimento que a restrição tinha origem em um protesto realizado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará – SEFA/PA, razão pela qual ingressou com a presente ação.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a inexistência da relação jurídico tributária entre o autor e réu, nos seguintes termos (id. 14845610):

“(...)
Ante o exposto,
confirmo a decisão de ID Num. 12375672 e, nos termos da fundamentação:

[]
1. Declaro a inexistência da relação jurídico tributária entre autor e réu, no que se refere aos objetos dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510001107-8 e nº 012015510001108-6;

[]
2. Quanto ao pedido de extinção dos créditos tributários, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos lançamentos tributários e, assim, dos créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510001107-8 e nº 012015510001108-6, reconhecendo, assim, a inexigibilidade dos créditos tributários exigidos pelo Requerido;

[]
3. Quanto ao pedido de cancelamento dos protestos extrajudiciais, julgo procedente o pedido formulado na inicial para determinar o cancelamento dos protestos realizados em desfavor do autor, com relação aos débitos fiscais consubstanciados nos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510001107-8 e nº 012015510001108-6.

Com relação ao pedido formulado pelo requerido de não condenação em sucumbência, observo que assiste razão ao réu, uma vez que da análise das Declarações de Imposto de Renda acostadas aos autos, de fato, vislumbra-se que o autor declarou os ganhos apenas no campo de “Rendimento isentos e não tributáveis”, sem fazer a devida discriminação no campo de “Declaração de bens e direitos” (IDs Num. 5231664 e Num. 5231668).

Desta forma, deixo de condenar o requerido em custas processuais e honorários advocatícios.

Custas pelo autor.

Sem condenação em honorários advocatícios.
(...)”

O Autor apresentou embargos de declaração (id. 14845612), os quais, após serem contrarrazoados (id. 14845615), foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 14845617.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 14845618).

Em suas razões, aduz que apesar do pedido inicial ter sido julgado procedente, o juízo de origem optou por condenar o autor ao pagamento de custas processuais, por entender que os procedimentos administrativos fiscais questionados na ação anulatória teriam sido devidamente motivados pelo erro de procedimento por parte do contribuinte, afastando assim, a responsabilidade do Estado pelo pagamento das custas.

Argui que quem deu causa ao litígio foi a própria SEFA/PA e não o autor/apelante, não cabendo interpretação retroativa dos motivos da causa.

Aponta que opôs embargos de declaração para sanar a contradição, mas o magistrado, novamente, sequer analisou o pleito, se limitando apenas em considerar que os embargos teriam caráter infringente.

Assevera que impor o pagamento das custas ao autor da ação é o mesmo que chancelar a ilegalidade praticada pelo Estado do Pará e que a presente causa não comporta condenação recíproca, uma vez que restou sedimentado na sentença que o Apelado deu causa à ação em razão da ilegalidade praticada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar exclusivamente o Estado do Pará ao pagamento das custas processuais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 14845624).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 15749704).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídico tributária, porém, condenou a autor ao pagamento das custas processuais.

O Apelante sustenta que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a Fazenda Pública, por meio de ato ilegal e arbitrário praticado, razão pela qual o ônus da sucumbência deveria recair sobre o Estado do Pará e não sobre o autor.

Com razão o Apelante.

No caso ora em análise, observa-se que o Apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária em face do Estado do Pará questionando os autos de infração e notificação fiscal nº
012015510001170-8 e 01201551001108-6.

Quanto ao primeiro auto de infração, afirma que ele se originou da venda de 02 imóveis em outros estados da federação, sendo valores referentes ao ITCMD devidamente recolhidos aos estados competentes no momento oportuno.

Com relação ao segundo auto de infração, sustenta que ele se originou de valor supostamente recebido a título de doação e declarado no ano de 2012 para a Receita Federal, todavia, afirma que tal valor se refere a herança de sua avó, recebida em janeiro de 2012, em Brasília/DF, onde ambos residiam e que só veio a mudar-se para Belém em maio de 2012.

Prosseguindo, verifica-se que em petição de id. 14845586, o Ente Público reconhece que assiste razão ao autor, na medida em que é incompetente para proceder à cobrança de ITCMD devido a outro ente federativo, afirmando que os autos de infração nº
012015510001170-8 e 01201551001108-6
lavrados contra o autor, deveriam ser anulados e cancelados os respectivos protestos.

Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tal fato é atribuído ao Princípio da Causalidade, e sobre o tema, vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

Por força de tal princípio, o reconhecimento do pedido por parte do demandado, não o exonera do pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

O caso atrai a aplicação do art. 90 do CPC, que assim dispõe:

Art. 90 - Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º - Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º - Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do julgamento do REsp n.º 1.283.664 – ES, Relator Ministro Humberto Martins, publicado em 28 de outubro de 2011, do qual se extrai o seguinte trecho:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, são devidos os honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, exatamente como ocorreu no presente caso.

(...)

Como bem determinou o Min. Luiz Fux no julgamento do REsp 1.178.874/PR "a ratio legis do artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução como corolário do cancelamento da inscrição de Dívida Ativa. Outra é a hipótese dos autos, em que a extinção do processo executório decorreu do pagamento do débito pelo executado, e não do cancelamento do título executivo. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum debeatur, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários".

Dessa forma, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja fixada a verba honorária. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para afastar a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, e determino o retorno dos autos à origem para fixação dos honorários advocatícios.” Grifo nosso

A esse propósito, também, o julgamento do REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.8.2010, DJe 27.8.2010.:

"PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO" QUANTUM DEBEATUR "ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC. APLICABILIDADE.

1. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese.

2. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários.

3. Como é de sabença, 'responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito' (Cândido Rangel Dinamarco, 'Instituições de Direito Processual Civil', vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648)

4. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte.

5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC.

6. Recurso especial improvido."

Dessa forma, como já explanado alhures, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a Fazenda Pública, por meio da lavratura de auto de infração e notificação fiscal irregular, os encargos da sucumbência devem ser por ela suportados, o que resulta na reforma parcial da sentença de 1º grau.

Todavia, no que tange às custas processuais, a Fazenda Pública é isenta ao pagamento dos ônus processuais, de acordo com o que prevê o artigo 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93, que assim dispõe:

Art. 15- Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente.

Com relação aos honorários advocatícios, arbitro-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Alexandre Anders Brasil
, reformando parcialmente a sentença guerreada, tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do autor, estando isenta do pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/01/2024